Tribunal: TJES
Processo: 0000304-55.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000304-55.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON BRINDA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL,
MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO.
PEDIDO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA.
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
PATAMAR FRACIONÁRIO MERAMENTE NORTEADOR.
JUSTIFICADO O INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. No que concerne à culpabilidade, tem-se que a existência de premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Precedentes. 2. Afastada a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
para valorar negativamente a personalidade do agente, uma vez que, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
. Nada obstante, diante do efeito devolutivo da apelação criminal, revela-se possível reforçar a valoração negativa da personalidade do agente com base no elevado grau de perversidade da conduta perpetrada pelo apelante. Precedentes. Em se tratando de homicídio triplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada para qualificar o tipo e as demais para exasperar a pena-base ou, ainda, para agravar a pena com fulcro no rol do art. 61, II, do Código Penal. Precedentes. Qualificadora do meio cruel utilizada para manter a valoração negativa da personalidade do agente, considerando que
“o crime foi cometido com emprego de meio cruel, sendo a vítima golpeada com extremo sadismo, sem piedade,
impondo
um sofrimento desumano”
, na medida em que foram desferidas 19 (dezenove) facadas na região do pescoço e da cabeça, além de terem sido decepados três dedos e uma orelha da vítima, exprimindo, assim, elevado grau de perversidade da conduta do agente. 3. Em que pese o magistrado tenha consignado que o crime teria gerado temor na sociedade local em decorrência da sua brutalidade, não há nos autos qualquer prova testemunhal ou documental que indique que a comunidade local tenha sofrido as consequências do crime, razão pela qual deve ser decotada a circunstância judicial das consequências do crime. 4. O amplo efeito devolutivo da apelação criminal permite, mesmo em recurso exclusivo da defesa, valorar outras circunstâncias judiciais, diversas daquelas constantes na sentença, desde que não haja agravamento da reprimenda final do acusado. Precedentes STF e STJ. Utilização da qualificadora remanescente (motivo fútil) para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, uma vez que o crime foi praticado em razão de prévia discussão referente à venda de um pássaro. 5. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, houve fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que a culpabilidade extrapola, em muito, a normalidade do tipo penal, raciocínio que também se aplica aos motivos do crime e à personalidade do agente, vez que o conjunto probatório constante nos autos demonstra que, por motivação demasiadamente fútil (desentendimento em razão da venda de um pássaro), o apelante agiu com elevado grau de crueldade e perversidade na prática do crime. 6. Tendo o apelante confessado a prática do crime durante a instrução processual, ainda que na forma qualificada, é de se reconhecer a
a
tenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Lado outro, revela-se possível atenuar a pena em fração inferior a 1/6 da pena-base, tendo em vista ter se tratado de confissão qualificada, dada a alegação de legítima defesa por parte do réu. 7. No presente caso, não há qualquer prova, ou sequer alegação nesse sentido durante toda a instrução, no sentido de que o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas, de modo que se mostra incabível a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Jefferson Brinda dos Santos
,
contra a r. sentença de fls. 158/159 v., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“
Narram os autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Getúlio Soares, Bairro Belo Horizonte, nesta Comarca, JEFERSON BRINDA DOS SANTOS, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpes de faca contra a vítima Gabriel Farias de Souza, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 41, que foram a causa do óbito da vítima.

Retou apurado que a vítima vendeu um pássaro "coleiro" para o denunciado pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Dias após, porém, JEFERSON soube, por terceira pessoa, que aquela ave teria sido furtada.

Diante de tal fato, o denunciado abordou a vítima, em uma residência em que ambos conviviam e utilizavam drogas, inclusive, e, após discutir com ela, desferiu vários golpes com uma faca contra a vítima.

Sobreleva registrar que após a prática do delito o denunciado fugiu do local, sendo, porém, identificado por terceiros.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática do delito.

O crime foi motivado por uma suposta discussão entre o denunciado e a vítima, referente à venda de um pássaro, caracterizando como fútil o motivo do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida pelo denunciado, sem ter ao menos, chance, de esboçar uma melhor reação defensiva.

Ressalte-se, por fim, que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, uma vez que a vítima foi agredida pelo denunciado com extremo sadismo, sem piedade, impondo à mesma um sofrimento desumano, muito além do indispensável à produção do resultado morte.
[...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou
o
recorrente pelo crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso
s

I
I,
III e IV
,

do Código Penal,

à pena de
finitiva

de
21 (vinte e um)
anos de reclusão,
no regime inicial
fechado.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela redução da pena aplicada, bem como seja reconhecida a participação de menor importância, diminuindo a pena em 1/3 (um terço), na forma do art. 29, § 1º, do Código Penal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º,
I
I, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
21 (vinte e um)
anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,
personalidade e
consequências do crime.

Para tanto,
às fls. 158/159v.,
embasou-se conforme o exposto:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo ao encontro da vítima e desferindo vários golpes de faca na mesma, conforme conjunto probatório;
seus
antecedentes
são imaculados, não havendo prova em contrário nos autos; sob a
conduta social
do réu, não há como se aferir a mesma, uma vez que não há informações a respeito nos autos;
sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, eis que o acusado responde a outros 04 (quatro) processos criminais, sendo uma por tentativa de homicídio qualificado, conforme certidão contida nos autos e documentação anexa;
os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base;
as circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base;
as consequências extrapenais
foram gravíssimas, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, principalmente na localidade do Bairro Belo Horizonte, em função da forma violenta e covarde que o crime foi cometido, sendo a vítima atingida por 19 (dezenove) golpes de faca, conforme laudo de fl. 75/75-verso, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório
; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos.

No que concerne à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Isso porque, em que pese, de fato,
“
ceifar uma vida humana
”
– mencionado no início da fundamentação utilizada na sentença – ser inerente ao tipo penal, tem-se que a existência de
premeditação
para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal.

Nesse particular, a genitora do apelante, Sra. Diana
Barista Brinda
, ao ser ouvida em juízo na qualidade de informante
(
mídia de
fl. 115)
, assim esclareceu:

“
[...]
que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial;
que confirma que o seu filho ligou para Neilton e perguntou ‘se ele matasse quem roubou o passarinho a dívida morreria?’, que seu filho ainda disse que ‘mataria aquele desgraçado’;

[...] que confirma que por volta de 21h, o Jeferson Brinda pegou a bicicleta de seu marido e saiu; [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento de Jeferson Porto dos Santos em juízo (
mídia de
fl. 115), em que afirmou o que segue:

“
[...]
que
foi na casa da mãe do Jeferson no dia dos fatos, para conversar com ele, pois tinham roubado a sua oficina; que estava acompanhado do Neilton, dono do estabelecimento que a mãe do acusado mora; que confrontou o Jeferson sobre o roubo da oficina [...]; que após saírem da casa, o
acusado fez uma ligação para o Neilton, que estava com o depoente, e falou que iria arrancar a cabeça do cara que roubou o depoente,
que não tinha sido ele quem tinha roubado o depoente,
que tinha sido um amigo dele que tinha cometido o roubo e que ele, o acusado, iria arrancar a cabeça do cara que o roubou;
que o depoente e o Neilton falaram com o acusado que não queriam problema, somente queriam receber de volta as coisas que foram roubadas;
[...]”.

Dessa forma, denota-se da prova testemunhal que o apelante procurou a vítima já com o intuito de ceifar a sua vida,
afirmando, inclusive, que arrancaria a sua cabeça
.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Prosseguindo,
e
m relação à

personalidade do réu
, importante
consignar

que

“[...
]
a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada,

com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso
para a consumação do delito
’. [...]”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Nessa senda, verifico que o magistrado utilizou-se d
e inquéritos policiais e ações penais em curso para
negativar a personalidade do agente, o que é, há muito, rechaçado pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

A esse respeito, prevê o enunciado de Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, que
“
É vedada a util
ização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

É essa, ainda, a iterada jurisprudência daquela Corte da Cidadania:

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Logo
,
verifica-se que a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante
quanto ao referido vetor
se mostrou inidônea.

Não obstante isso,
saliento que, da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, reputo que, ainda
as
sim, a
personalidade do agente
deve ser mantida em desfavor do apelante.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que “[...]
desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena
e do regime de cumprimento,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus,

nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação
, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória
” [...].” (STJ. RESP 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de
manter a valoração negativa da referida circunstância judicial, mas por motivação distinta daquela constante na sentença.

Nesse particular, entendo pertinente consignar que
a perversidade da conduta perpetrada pelo apelante
deve ser sopesada para valorar negativamente o vetor da personalidade do agente. Explico.

Cabe advertir que, em se tratando de homicídio triplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada para qualificar o tipo e as demais para exasperar a pena-base ou, ainda, para agravar a pena com fulcro no rol do art. 61, II, do Código Penal. Confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

3. A Jurisprudência já é pacífica no entendimento que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP, ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
4. Recurso Parcialmente Provido, em razão do devido redimensionamento da pena ao neutralizar o vetor do comportamento da vítima e refazer a análise das circunstâncias judiciais, para fins de individualização da pena. (TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Assim, conforme autoriza a jurisprudência, no presente caso, para qualificar o crime utilizo o inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), valendo-me da qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP) para reforçar a valoração negativa da personalidade do agente.

Feita essa ressalva, verifico que o Conselho de Sentença (fls. 156/156v) reconheceu que
“o crime foi cometido com emprego de meio cruel, sendo
a vítima golpeada com extremo sadismo, sem piedade,
impondo
um sofrimento desumano”
à vítima, na medida em que foram desferidas 19 (dezenove) facadas
na região do
pescoço e
da
cabeça (regiões frontal, malares,
masseterinas, carotidianas, lateral do pescoço – L
audo de Exame Cadavérico de fls. 75/77
)
,
além de terem sido decepados três dedos
e uma orelha
da vítima,

exprimindo,
assim,
elevado
grau de
perversidade

d
a conduta do agente
.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
a perversidade da conduta perpetrada pelo réu
é fundamentação idônea para valorar negativamente a
personalidade do agente
e, via de consequência, majorar a pena-base. Vejamos:

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a ausência de elementos mínimos de moral,
notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar
o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".
2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram as penas-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da conduta, porquanto perpetrada também quando o ofendido encontrava-se desacordado, de modo covarde, demonstrando a maior periculosidade dos acusados, bem como a reprovabilidade especial do comportamento;
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais dos acusados, destacando, em especial, a perversidade da conduta perpetrada;
as circunstâncias do crime, pois os sentenciados eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima e, violando suas funções de proteção do estabelecimento e de seus clientes, espancaram o ofendido de modo covarde, em situação que impossibilitou sua defesa, sem a apresentação de nenhum motivo justo; e as consequências da infração, porquanto a vítima passou a ter aneurisma cerebral permanente em razão das agressões sofridas. 4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 682.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Logo, entendo que a manutenção da referida circunstância judicial é medida que se impõe, o que justifica, inclusive, que o aumento da pena-base seja efetuado em patamar acima daquele usualmente aplicado, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Por outro lado,
reputo
que a fundamentação adotada para negativar as

consequências do crime
–
temor social
causado pelo
crime
na cidade de Marataízes –
não
encontra guarida
no acervo probatório constante nos autos.

Isso porque, e
m que pese o magistrado tenha consignado que o crime teria
gerado
temor
na sociedade local em decorrência da
sua
brutalidade,
não há nos autos qualquer prova testemunhal ou documental que indique que a comunidade local tenha sofrido as consequências do crime, razão pela qual deve ser decotada a referida circunstância judicial.

Por fim, entendo ser o caso de também valorar negativamente a circunstância dos motivos do crime.

Conforme destacado anteriormente, o amplo efeito devolutivo da apelação criminal
permite, mesmo em recurso exclusivo da defesa,
valorar outras circunstâncias judiciais, diversas daquelas constantes na sentença, desde que não haja agravamento da reprimenda final do acusado
.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
2. Não há que se falar em
reformatio in pejus
na valoração negativa da culpabilidade operada pelo Tribunal a quo. Como cediço, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.
3. Apesar de o novo montante da sanção - 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão - permitir isoladamente, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 822.265/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de
29/5/2023.
)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.

2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes.
3. Habeas Corpus denegado. (HC 126457, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 11-12-2018 PUBLIC 12-12-2018)

Outrossim, conforme já destacado anteriormente, é possível se utilizar das qualificadoras remanescentes – ou seja, aquelas que não foram utilizadas para tipificar o delito – para exasperação da pena-base.

No presente caso, o Conselho de Sentença, de acordo com a prova constante nos autos, reconheceu (fls. 156/156v) a qualificadora do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, uma vez que
“o crime foi cometido por motivo fútil, em função de uma discussão entre acusado e vítima, referente à venda de um pássaro”
.

Da análise da sentença
, v
erifico que, apesar de devidamente acatada pelo Conselho de Sentença, não foi aplicada a referida qualificadora em nenhuma das fases da dosimetria, o que faço agora para reconhecer como negativa a circunstância judicial dos motivos do crime.

Registro que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à possibilidade de utilização da qualificadora do motivo fútil para valorar negativamente os motivos do crime. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA SURPRESA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÁRIOS DISPAROS EFETUADOS NA DIREÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO EM METADE. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 3. Incide em bis in idem a valoração negativa do vetor relacionado à culpabilidade, com fundamento no modus operandi empregado e na futilidade da motivação do crime, na medida em que ambas as circunstâncias foram utilizadas em outros pontos da dosimetria para agravar a pena. A forma de agir resume-se à surpresa, utilizada para qualificar o crime, conforme expressamente consta da sentença, ao passo que as circunstâncias de tempo e local serviram de base para ponderar o vetor circunstâncias do crime.
Já a desproporção entre o motivo e o crime é o que caracteriza a qualificadora da futilidade, que embora reconhecida pelo juízo, foi empregada na negativação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime.
[...] 5. Reconhecidas três circunstâncias qualificadoras, nada obsta que uma delas seja utilizada para configurar a forma qualificada do crime e as demais na primeira fase, para exasperar a pena-base.
Devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadoras, a futilidade dos motivos e a surpresa, é idônea a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, respectivamente, como circunstâncias judiciais.
[...] (STJ, AGRG no HC 707.160/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado TJDFT), DJe 25/02/2022). 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Efeitos estendidos ao corréu. (TJES; APCr 0005979-83.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Desse modo, valoro negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, uma vez que o crime foi praticado por motivo fútil.

Assim, mantenho três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade,
personalidade do agente e
motivo
s
do crime.

Prosseguindo, passo à análise do
quantum
aplicado para as referidas circunstâncias judiciais.

I
mportante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

No presente caso,
consoante destacado alhures,
vislumbro que
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que a culpabilidade
extrapol
a
, em muito, a normalidade do tipo penal, raciocínio que também se aplica
aos motivos do crime e
à personalidade do agente,
vez que
o conjunto probatório constante nos autos demonstra
que, por motivação demasiadamente fútil (desentendimento em razão da venda de um pássaro), o apelante agiu com elevado grau de crueldade e perversidade na prática do crime.

Com base no exposto, entendo que a pena-base imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela, tendo sido observado o princípio da individualização da pena, razão pela qual a mantenho em
21 (vinte e um) anos de
reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela ausência de agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Ocorre que, d
a análise do interrogatório coletado em juízo, v
erifico que o recorrente confessou a prática do crime, de modo que
reconheço a aplicação em seu favor da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Nada obstante, entendo ser o caso de atenuar a pena em
fração inferior a 1/6 da pena-base
, tendo em vista ter se tratado de confissão qualificada,
dada
a alegação de legítima defesa por parte do réu.

No ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração de três circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade, crueldade que envolve o fato.
2. A redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, encontra respaldo na crueldade e frieza do acusado, bem como por ter sido a confissão realizada na modalidade qualificada.
3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso improvido. (TJES; APCr 0007778-30.2016.8.08.0012; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022).

Assim sendo, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos, fixando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausente causas de aumento a serem valoradas.

Por sua vez, a defesa do apelante requer seja reconhecida a causa de diminuição do art. 29, § 1°, do Código Penal (participação de menor importância), com o escopo de que a pena seja reduzida no patamar de 1/3 (um terço).

A esse respeito, destaco que a referida causa de diminuição encontra previsão legal no artigo 29, § 1º, do Código Penal, no Título IV do referido diploma normativo, que trata do
concurso de pessoas
.

No presente caso, não há qualquer prova, ou sequer alegação nesse sentido durante toda a instrução, no sentido de que o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas, de modo que se mostra incabível a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância.

Não verificadas, ademais, outras causas de diminuição, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão,
a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

dou
PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para
19 (dezenove) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)